Tribunal: TJSP
Processo: 1013851-62.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços médico-hospitalares. Primeira ação (Processo no 1012216-46.2017.8.26.0562): cobrança por hospital contra subscritor termo de responsabilidade pela internação, esposo e pai de paciente parturiente e filha que nasceu no parto e permaneceu internada em UTI neonatal. Sucessivamente, proposta denunciação da lide pelo réu à operadora do plano de saúde, Notre Dame

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços médico-hospitalares. Primeira ação (Processo no 1012216-46.2017.8.26.0562): cobrança por hospital contra subscritor termo de responsabilidade pela internação, esposo e pai de paciente parturiente e filha que nasceu no parto e permaneceu internada em UTI neonatal. Sucessivamente, proposta denunciação da lide pelo réu à operadora do plano de saúde, Notre Dame Intermédica, com pedido de redirecionamento da cobrança. Segunda ação (Processo no 1013851-62.2017.8.26.0562): subscritor do termo de responsabilidade da internação propõe ação declaratória de inexigibilidade de títulos representativos do valor financeiro da internação, alegando ser da operadora do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento, cumulada com indenização. Sentença de procedência da primeira ação (cobrança), e procedência parcial da denunciação da lide secundária, improcedência da segunda ação (inexigibilidade de títulos). Inconformismo do subscritor do termo de responsabilidade, na segunda ação, declaratória de inexigibilidade. Provimento parcial. Sentença reformada.
1. Apelo do subscritor do termo de responsabilidade, Eros, provido em parte.
1.1. Declaração de inexigibilidade absoluta de débito das faturas hospitalares, pretendida pelo réu-denunciante Eros, é rejeitada. Ausência de vício na contratação particular feita com paciente e responsável que subscreve termo de responsabilidade pela internação.
1.2. Determinado, no entanto, que a cobrança deverá ser redirecionada, com prioridade, à operadora do plano de saúde, à vista da reconhecida abusividade na recusa de cobertura, somente admitida cobrança em caso de impossibilidade do cumprimento de sentença em face da Notre Dame Intermédica.
2. Recurso de apelação do subscritor de termo de responsabilidade, Eros, provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273380
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013851-62.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EROS SCHIANO
JUNIOR, são apelados NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A e HOSPITAL ANA
COSTA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
2
APELAÇÃO No 1013851-62.2017.8.26.0562
APELANTES e reciprocamente APELADOS: Eros Schiano Junior (JG) e Notre
Dame Intermédica Saúde S/A
APELADA: Hospital Ana Costa S/A
COMARCA: Santos 5a Vara Cível
VOTO: 36102
Apelação. Prestação de serviços médico-hospitalares. Primeira
ação (Processo no 1012216-46.2017.8.26.0562): cobrança por
hospital contra subscritor termo de responsabilidade pela
internação, esposo e pai de paciente parturiente e filha que
nasceu no parto e permaneceu internada em UTI neonatal.
Sucessivamente, proposta denunciação da lide pelo réu à
operadora do plano de saúde, Notre Dame Intermédica, com
pedido de redirecionamento da cobrança. Segunda ação
(Processo no 1013851-62.2017.8.26.0562): subscritor do termo
de responsabilidade da internação propõe ação declaratória de
inexigibilidade de títulos representativos do valor financeiro
da internação, alegando ser da operadora do plano de saúde a
responsabilidade pelo pagamento, cumulada com indenização.
Sentença de procedência da primeira ação (cobrança), e
procedência parcial da denunciação da lide secundária,
improcedência da segunda ação (inexigibilidade de títulos).
Inconformismo do subscritor do termo de responsabilidade, na
segunda ação, declaratória de inexigibilidade. Provimento
parcial. Sentença reformada.
1. Apelo do subscritor do termo de responsabilidade, Eros,
provido em parte.
1.1. Declaração de inexigibilidade absoluta de débito das
faturas hospitalares, pretendida pelo réu-denunciante Eros, é
rejeitada. Ausência de vício na contratação particular feita
com paciente e responsável que subscreve termo de
responsabilidade pela internação.
1.2. Determinado, no entanto, que a cobrança deverá ser
redirecionada, com prioridade, à operadora do plano de saúde,
à vista da reconhecida abusividade na recusa de cobertura,
somente admitida cobrança em caso de impossibilidade do
cumprimento de sentença em face da Notre Dame Intermédica.
2. Recurso de apelação do subscritor de termo de
responsabilidade, Eros, provido em parte.
Na primeira ação, Processo no 1012216-46.2017.8.26.0562,
cobrança promovida por Hospital Ana Costa S/A contra Eros Schiano Junior, tendo este
proposto denunciação da lide contra a operadora do plano de saúde Notre Dame
Intermédica.
Na segunda ação, Processo no 1013851-62.2017.8.26.0562,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
3
temos Eros Schiano Junior, como subscritor de termo de responsabilidade pelos custos
financeiros de internação e parto de sua esposa no hospital retromencionado, ajuizou tal
demanda de obrigação de fazer cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de
título executivo contra Notre Dame Intermédica Saúde S/A e Hospital Ana Costa S/A.
O E. Juiz de Direito Rafael da Cruz Gouveia Linardi proferiu
sentença, de relatório adotado, nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança formulada
por HOSPITAL ANA COSTA S/A em face de EROS SCHIANO JUNIOR,
condenando o réu ao pagamento de R$ R$41.155,66, acrescido de
atualização monetária pela Tabela Prática do E. TJSP desde a
propositura da ação, e juros legais de mora de 1% ao mês, a contar da
citação.
Quanto à lide secundária, julgo-a parcialmente procedente para
condenar a denunciada a pagar ao denunciante o valor das despesas
médicas comprovadas nestes autos no limite da Tabela de Reembolso
própria da Santamália Saúde, registrada no 4o cartório de Registro de
Títulos e Documentos da cidade de São Paulo sob número de filme
3534703, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do E.
tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado desta sentença.
Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida
(fl.124).
Por sua vez, diante da sucumbência da denunciada, deverá pagar
honorários ao advogado da parte denunciante, no correspondente a 10%
sobre o valor do prejuízo a suportar com o dever de reembolso
reconhecido na sentença.
Ato contínuo, JULGO IMPROCEDENTE a demanda formulada por
EROS SCHIANO JUNIOR em face de NOTREDAME INTERMEDICA
SAUDE S/A e HOSPITAL ANA COSTA S/A, e extingo o feito com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Por consequência, ficam revogados os efeitos da decisão
liminar concedida neste feito.
Em razão da sucumbência preponderante, condeno o autor no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
fixo em 10% do valor da condenação, devidas em virtude de ambos os
processos. Declaro suspensa a exigibilidade, contudo, em razão da
gratuidade concedida.” (cf. fls. 261/262).
Sentença proferida em 05.04.2019 (fl. 262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
4
Nesta ação declaratória de inexigibilidade, apela Eros (fls.
324/330). Argumenta que a quantia cobrada constitui obrigação de única e inteira
responsabilidade da Notre Dame Intermédica Saúde, conforme “disposição ANS”.
Reproduz trecho de fl. 05 dos autos respectivos, em que há uma orientação da ANS que
expõe que “quando não houver prestador credenciado para o atendimento de urgência e
emergência disponível no município onde você está, você terá as seguintes opções:
procurar o atendimento em prestador particular no município onde o beneficiário está;
Havendo um prestador particular que possa atender, você poderá por ir por conta própria
a este prestador, sem necessidade de autorização prévia da operadora do plano de saúde,
que deverá efetuar o pagamento diretamente ao prestador.” (cf. fl. 326, grifo do
apelante). Afirma na sequência que não se trata de ressarcimento de valores despendidos
pelo segurado, mas de pagamento direto ao prestador dos serviços hospitalares, ou seja,
custeio. Reforça que esse entendimento é corroborado pela jurisprudência nacional, como
precedente do TJ-ES colacionado à fl. 326/327, e do TJ-SP, às fls. 327/328 e 329, que
definiriam que o contrato firmado no ato de internação de paciente estaria eivado de vício
de consentimento (estado de perigo, consoante artigo 156 do Código Civil de 2002), assim
como o protesto do título que seja decorrente de tal prestação de serviço médico-hospitalar
consistiria em protesto indevido, a gerar restrição de crédito e abalo na imagem. Ressalta
ser “cristalina” a obrigação direta da operadora do plano de saúde Notre Dame junto ao
Hospital Ana Costa, de custear os serviços médicos hospitalares que foram prestados fora
da área de abrangência geográfica do plano de saúde em razão de urgência. Alega também
que a inexigibilidade dos títulos executivos apresentados à cobrança judicial pelo Hospital
Ana Costa também decorre do vício de consentimento existente no caso. Agrega que a
sentença recorrida exige do apelante Eros o pagamento direto da conta em aberto ao
Hospital Ana Costa para somente depois receber o ressarcimento da operadora do plano de
saúde. Ressalta que tal procedimento vai contrariamente a orientação da ANS,
anteriormente mencionada, além de afrontar a atual situação financeira do apelante Eros,
haja vista seus ganhos mensais e a cobrança vultosa.
Requer, enfim, seja provido o apelo para que, reformada a
sentença, sejam acolhidos os argumentos deduzidos na sua contestação e seja fixada a
exigência do custeio, pela operadora do plano de saúde Notre Dame Intermédica, pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
5
serviços prestados, com pagamento direto ao Hospital Ana Costa, também com declaração
da inexigibilidade da cobrança efetuada pelo Hospital.
Recurso processado, com contrarrazões (cf. fl. 333/339 e
340/363).
Entrados os autos ao E. Tribunal em 03.06.2019, com
distribuição livre à Relatoria do E. Desembargador Silvério da Silva no dia 10.06.2019, às
11h58min43s.
Ofício expedido por este Desembargador, juntado às fls.
409/410, em que noticiava ao E. Desembargador Silvério da Silva a prevenção deste órgão
julgador, pelas razões ali deduzidas.
O E. Desembargador Silvério da Silva decidiu à fl. 411 pelo
acolhimento das razões deste Desembargador, determinando a remessa do feito à
redistribuição, em ordem ratificada pela E. Presidência da Seção de Direito Privado, em
03.10.2019 (cf. fl. 413).
Redistribuídos em 14.10.2019, vieram à conclusão para
julgamento definitivo na mesma data.
Julgamento
em
conjunto
com
a
Apelação
1012216-46.2017.8.26.0562 (voto 34811 desta Relatoria).
É o relatório.
O recurso de Eros, subscritor de termo de responsabilidade de
internação, deve ser provido em parte, nos termos delineados a seguir.
De partida, cabe expor a fundamentação da sentença, verbis:
“(...) 1. Relatório
Para
melhor
compreensão
da
controvérsia
serão
elaborados relatórios distintos para as duas ações conexas (autos 1013851-62.2017 e
1012216-46.2017), evitando-se omissões e contradições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
6
Outrossim, na fundamentação, as referencias aos números
de folhas dizem respeito aos autos n. 1013851-62.2017.8.26.0562, quando não houver
referência expressa ao outro processo.
1.1. Do processo no 1012216-46.2017.8.26.0562
HOSPITAL ANA COSTA S/A ajuizou ação de cobrança
em face de EROS SCHIANO JUNIOR. Alega, em síntese, ter prestado serviços médicos
hospitalares à paciente gestante Marcia Santos Reis e à sua filha recém-nascida
(Antonella), no período de 04.01.2017 a 08.01.2017. Aduz que o réu assumiu perante o
hospital inteira responsabilidade pelos pagamentos que viessem a ser exigidos em
decorrência do atendimento, todavia, a obrigação não foi adimplida. Objetiva, assim, a
condenação do réu ao pagamento da quantia de R$41.155,66. A inicial foi instruída com
documentos (fls. 05/51).
Em razão de impedimento, o feito foi redistribuído à 5a
Vara Cível de Santos (fl. 52, 57).
Os autos foram encaminhados ao CEJUSC, restando a
audiência infrutífera (fl. 71).
O réu ofertou contestação (fls. 74/86). Preliminarmente,
requer a declaração de continência com o processo no 1013851-62.2017.8.26.0562, bem
como que seja reconhecida a sua ilegitimidade. No mérito, sustenta que a cobrança é
indevida, pois o parto foi realizado com urgência, devendo o seu plano de saúde arcar
com todos os custos de cirurgia e internação.
Requereu a denunciação da lide à Notre Dame
Intermédica Saúde S/A, e a improcedência da demanda. Juntou documentos (fls. 87/93).
Houve réplica (fls. 97/105).
A gratuidade da justiça restou deferida ao réu (fl. 124),
bem como a denunciação da lide formulada na contestação (fls. 131/132).
Em contestação (fls. 137/148), a denunciada Notre Dame
aduziu que a parte autora ignorou a área de abrangência do plano de saúde contratado,
que é regional e abrange apenas a região do ABC. Afirma que a ação é descabida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
7
requer a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 149/210).
Instadas (fl. 216), as partes não demonstraram interesse
na produção de provas (fls. 218, 219).
1.2. Do processo no 1013851-62.2017.8.26.0562
EROS SCHIANO JUNIOR ajuizou ação de obrigação de
fazer c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de título executivo em face de
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A e HOSPITAL ANA COSTA S/A. Alegou que
possui plano de saúde empresarial oferecido pela ré Notre Dame e que a sua esposa, sr.a
Márcia Santos Reis, realizou todo o pré-natal na cidade de São Paulo, local de cobertura
do plano contratado. Ocorre que no dia 04 de janeiro de 2017, a sua mulher entrou em
trabalho de parto antes da data prevista, na cidade de Santos/SP, razão pela qual foi
encaminhada por ambulância ao Hospital Ana Costa de Santos, onde foi realizado o
procedimento de cesárea de emergência da criança Antonella, que nasceu prematura e foi
encaminhada à UTI neonatal. Afirmou que o plano de saúde demandado não liberou o
atendimento de urgência solicitado pelo Hospital Ana Costa e requisitou a remoção da
autora para um hospital de sua cobertura, na cidade de São Paulo. Sustentou que a ré
Notre Dame negou ao Hospital Ana Costa o pagamento do procedimento cirúrgico e da
internação de ambas as pacientes. Diante desse fato, o hospital lhe cobrou a quantia de
R$ 39.352,08 e negativou o seu nome nos cadastros de inadimplentes. Objetiva, assim, a
concessão da tutela de urgência determinando que a requerida se abstenha de cobrar os
valores indevidos, bem como proceda a imediata exclusão do seu nome do protesto já
configurado. Requer ainda, a declaração da inexistência do débito, bem como a
condenação das rés a título de danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$39.352,00. A
inicial foi instruída com documentos (fls. 19/36).
Em decisão (fls. 37/38), a gratuidade da justiça e a tutela
provisória restaram deferidas.
Citado, o Hospital Ana Costa S/A ofertou contestação (fls.
44/53).
Preliminarmente, requereu a declaração de continência
com o processo no 1012216-46.2017.8.26.0562, que tramita perante a 5a Vara Cível local,
onde postula em face do autor a cobrança dos serviços médicos e hospitalares. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
8
defendeu que o autor assinou o Termo de Responsabilidade para Paciente de Convênio e
que por isso é o responsável pelas despesas decorrentes da internação. Argumentou que a
inscrição do nome do autor é legítima, diante da recusa deste em arcar com o débito.
Pugnou pela improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 54/131).
O corréu Notre Dame apresentou contestação rechaçando
a pretensão de mérito da parte autora. Em apertada síntese, aduziu que a parte autora
ignorou a área de abrangência do plano de saúde contratado, que é regional e abrange
apenas a região do ABC, o que torna descabida a presente ação. Requer a improcedência
da ação. Juntou documentos (fls. 146/236).
Houve réplica (fls. 240/246).
Em decisão (fls. 248/250), o feito foi remetido à 5a Vara
Cível de Santos, ante a presença da conexão.
Instadas (fl. 257), as partes não demonstraram interesse
na produção de provas (fl. 259, 269).
O hospital requerido compareceu aos autos com a juntada
de documentos (fls. 260/268).
É o relatório.
2. Fundamentação.
A matéria de direito e de fato está madura e não há
necessidade de novas provas para a solução do litígio. Assim, conhece-se diretamente dos
pedidos formulados nos autos dos processos supramencionados.
De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada por Eros nos autos do processo n.o 1012216-46.2017.8.26.0562. Conforme se
depreende da análise do documento de fls. 29/30, o réu assumiu a responsabilidade
financeira perante o hospital autor com relação a eventuais débitos gerados com o
atendimento médico dispendido às pacientes Márcia e Antonella, sendo parte legítima
para figurar no polo passivo da presente demanda. A exigibilidade das despesas consiste
integra o mérito da demanda, devendo ser analisada oportunamente.
Ademais, o feito versa sobre relação de consumo, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
9
ser aplicado à espécie o Código de Defesa do Consumidor, lei especial com conotação
ampla e fruto de determinação constitucional que ordena a proteção do consumidor,
conforme previsto no art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal.
Tecidas a considerações iniciais, passa-se à análise
meritória.
Os feitos versam acerca da exigibilidade do débito de
R$39.352,08, referente a atendimento médico-hospitalar. Enquanto o Hospital Ana Costa
pretende a condenação de Eros ao pagamento da quantia gerada com o atendimento
médico prestado, o último almeja o reconhecimento de inexigibilidade da quantia, sob o
argumento de ser ônus de sua seguradora particular arcar com os valores.
No caso, as despesas geradas pelo atendimento médico
das pacientes são incontroversas e o montante demonstrado às fls. 99/106 e não foi
impugnada por quaisquer das partes. Não havendo prova do adimplemento nos autos, fica
reconhecida a exigibilidade da quantia. Resta, portanto, apurar a quem recai a obrigação
de pagar.
O fato de Eros ser beneficiário de plano de saúde
oferecido por Notre Dame Intermédica é incontroverso e o fato foi corroborado por meio
do documento de fl. 24 e contrato de prestação de serviços de fls. 209/236.
Da leitura deste, extrai-se que o plano de saúde
contratado garante cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, abrangendo as áreas
de Barueri, Diadema, Guarulhos, Mauá, Osasco, Ribeirão Pires, Santo André, São
Bernardo do Campo, São Caetano do sul, São Paulo e Suzano (cláusulas terceira e sexta,
fls. 209 e 219).
Os custos decorrentes de atendimentos efetuados fora da
rede credenciada devem ser integralmente suportados pelo segurado, não havendo
previsão de ressarcimento ou reembolso (cláusula 7.1, fls. 219).
Nada obstante isso, às situações de urgência e emergência
dispensou-se atenção especial, havendo regulamentação contratual própria. De acordo
com a cláusula 11.8 (fl. 225), em situações de comprovada urgência ou emergência, a
seguradora autoriza o cliente a procurar qualquer estabelecimento hospitalar ou médico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
10
admitindo-se o reembolso da despesa segundo a Tabela de Reembolso Própria da
Santamália Saúde, registrada perante o 4o Cartório de Registro de Títulos e Documentos
da cidade de São Paulo. Confira-se (fls. 225): Em situação de URGÊNCIA e/ou
EMERGÊNCIA, quando da impossibilidade comprovada de utilização, pelo
BENEFICIÁRIO, dos serviços próprios ou credenciados pela Operadora, para
atendimento de assistência à saúde, relativos aos procedimentos acobertados pelo
presente Contrato, observada a sua área de Abrangência Geográfica e demais condições
contratuais, a Operadora procederá ao reembolso das despesas experimentadas pelo
Titular e/ou pelo Dependente, devidamente inscrito no presente Contrato, de acordo com
a Tabela de Reembolso própria da Santamália Saúde, registrada no 4o cartório de
Registro de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo sob número de filme 3534703.
A mesma poderá ser consultada através de nossa rede de atendimento. .
No caso, é cediço que o atendimento médico se deu na
cidade de Santos, que não integra a área de cobertura contratual.
Todavia, reconhece-se ao autor o direito de reembolso
parcial das despesas, segundo a previsão contratual 11.8.
A urgência que permeou a circunstância vivenciada pelas
pacientes Márcia e Antonella é inquestionável. O próprio relatório de atendimento médico
de fls. 26/27 assinala a chegada da terceira ao hospital no dia 04.01.2017, procedendo-se
à cirurgia cesárea pré-termo, com encaminhamento da recém-nascida à unidade de
tratamento intensiva.
Diante deste cenário, compete a Eros arcar com a
integralidade do valor, voltandose ao seu plano de saúde particular para obter o
reembolso nos termos assinalados em planilha.
Embora não se negue a existência de entendimento
jurisprudencial divergente, este Juízo defende que a imputação da responsabilidade do
pagamento das despesas ao plano de saúde acarreta afronta ao princípio do pacta sunt
servanda e promove o enriquecimento indevido do contratante, que usufruiria de serviços
médicos prestados por instituição sabidamente não integrante da rede de seu plano sem
honrar com o preço correspondente.
Destarte,
o
pedido
indenizatório
não
prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
11
Comprovada a prestação de serviço, a exigibilidade do débito e configurada a resistência
do devedor em honrar com sua obrigação, a instituição hospitalar não excedeu os limites
do exercício regular de direito ao encaminhar o título a protesto e ao inscrever o nome do
devedor em cadastros de maus pagadores. (...) .” (fls. 258/261)
Pois bem.
Preliminarmente, devemos reconhecer a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à espécie debatida, à vista de entendimento
jurisprudencial reiterado desta Corte (Súmula 100: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas legais”) e também do Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”).
Superada positivamente a incidência do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, nota-se que a pretensão de cobrança veiculada pelo hospital deve ser
mantida julgada procedente, afastado o pedido formulado no apelo de Eros para que fosse
declarada inexigível tal dívida.
Consta de fls. 50/51 dos autos da Ação de Cobrança
(1012216-46.2017.8.26.0562) que Eros subscreveu, na data de 04.01.2017, dois termos de
responsabilidade, respectivamente “Termo de Responsabilidade para Paciente de
Convênio” [em relação à recém-nascida] e “Termo de Responsabilidade de Internação em
Acomodação Particular” [em relação à esposa Márcia], na qual declarou, respectivamente,
que “o signatário do presente termo declara, para os devidos fins e efeitos, estar ciente de que
todas as despesas decorrentes da internação do paciente acima a que não tiver direito pelo
convênio responsável, por força de seu contrato, seja por permanência hospitalar superior à
contratada, C.P.T. (Carência Parcial Temporária), utilização de próteses e sínteses, confirmação
ou alteração de diagnóstico excluído contratualmente, doença infecto-contagiosa, taxas de vídeo,
intoxicação exógena ou qualquer procedimento que motive a recusa do convênio em assumir o
pagamento das despesas, e, gastos com ligações telefônicas efetuadas, serão de sua inteira
responsabilidade, propondo-se desde já a efetuar os depósitos nas quantias e datas em que forem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
12
exigidos, de acordo com a tabela de preços vigente no Hospital Ana Costa S.A., que lhe foi exibida
neste ato” (cf. fl. 50 dos autos da ação de cobrança) e, sequencialmente, “para os devidos
fins, ser de livre e espontânea vontade a internação do paciente acima [Márcia Santos Reis, sua
esposa], em acomodações particulares. Fui informado e consenti na cobrança dos preços da
tabela do Hospital Ana Costa S.A., que me foi exibida, decorrente de toda e qualquer despesa,
excetuando-se os honorários médicos, que serão devidos ao(s) médico(s) responsável(is),
referentes à internação supra citada, responsabilizando-me desde já pelas despesas, e efetuando
os depósitos nas quantias e datas em que forem exigidos. Declaro, ainda, que recebi, li e entendi
as orientações sobre a estada no Hospital Ana Costa” (cf. fl. 51 dos autos da ação de
cobrança).
A prestação de serviços médico-hospitalares à Marcia, esposa
de Eros, para o parto da filha do casal, Antonella, durante o período de 04.01.2017 a
08.01.2017, com a subscrição do termo de responsabilidade por Eros, representa assunção,
de ordem contratual, de responsabilidade solidária pelo seu pagamento.
Não se identifica, nesses atos, nenhum tipo de vício que
macule o negócio jurídico contratual, tanto coação como estado de perigo.
Segundo o teor do artigo 156 do Código Civil de 2002, os
requisitos para a configuração do estado de perigo são (i) a assunção de obrigação
excessivamente onerosa; (ii) a existência de iminente risco à pessoa, em face do qual o
declarante pretende salvar-se ou a familiar, descendente, ascendente ou pessoa
afetivamente ligada; e, por último, (iii) a ciência do suposto risco pela parte que se
beneficia pela emissão da declaração de vontade.
Já para a coação, localizada na seção precedente do diploma
civil (arts. 151 e ss.), se evidencia quando incutido, no sujeito emitente da declaração de
vontade, um fundado temor de dano iminente ou considerável sobre a sua pessoa, família
ou bens.
Diante da falta de impugnação específica, na petição inicial,
dos elementos terapêuticos utilizados, combinada à razoabilidade da mensuração dos
cálculos em relação à qualidade da intervenção terapêutica realizada, avalia-se inexistente a
onerosidade excessiva propugnada no ato de celebração do contrato prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
13
com o hospital.
Também se reconheça que a entidade hospitalar possa, como
praxe, contratar serviços e garantias contratuais com os pacientes e seus representantes
legais responsáveis, desde que respeitados os ditames básicos da proteção ao consumidor,
especialmente o inciso IV do artigo 39 e incisos do artigo 51 do CDC, tal qual observado
no caso concreto.
A alegada situação de parto de natureza emergencial não
afasta a higidez dessa contratação, uma vez que a entidade hospitalar não é obrigada a
prestar serviços gratuitos, quando haja a manifestação de recusa de cobertura da operadora
do plano de saúde.
Nessa linha, os atos de cobrança iniciados pelo hospital Ana
Costa, que redundaram no ajuizamento da demanda de cobrança, não configuram ato
ilícito, quanto mais se tratam de expressão do exercício regular de direito seu ao
recebimento dos créditos atinentes ao atendimento dispensado, na linha do artigo 188,
inciso I, do Código Civil.
Fica mantido, pois, julgado procedente o pedido inicial de
cobrança deduzido pelo Hospital Ana Costa, ausente impugnação específica sobre o
demonstrativo
de
cálculo
presente
de
fl.
26
da
Ação
de
Cobrança
(1012216-46.2017.8.26.0562), que integra sobre o valor do saldo devedor (R$ 39.352,08)
atualização monetária, multa de 2%, juros moratórios desde fevereiro de 2017 (na data em
que emitido o referido título), redundando no valor de R$ 41.155,66.
A propósito da lide secundária na ação de cobrança
(1012216-46.2017.8.26.0562), em que a operadora do plano de saúde Notre Dame
Intermédica fora denunciada pelo subscritor do termo de responsabilidade, deve ser ela
reformada em parte, para que a lide secundária seja julgada procedente integralmente,
devendo ser a operadora do plano de saúde diretamente responsabilizada pelo custeio
integral da internação realizada, com prioridade, afastada a necessidade de que o subscritor
do termo de responsabilidade arque primeiro com o pagamento e para depois ser ressarcido
pela operadora do plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
14
Como o subscritor do termo de responsabilidade pretende,
com fundamento jurídico adequado, que a operadora do plano de saúde seja
responsabilizada pela conta hospitalar em aberto e objeto da ação de cobrança, é adequado
julgar procedente a denunciação da lide para que seja determinado à entidade hospitalar,
autora da ação de cobrança, realize o cumprimento de sentença contra Eros apenas de
modo subsidiário, na fase de cumprimento de sentença, somente na hipótese de insucesso
da cobrança da denunciada e operadora do plano de saúde.
Em outras palavras, descabe exigir primeiro da parte Eros
(subscritor do termo de responsabilidade) o pagamento da conta hospitalar em aberto, que
deverá ser arcada, oportunamente, pela denunciada Notre Dame Intermédica, com
prioridade, apenas afetando a esfera patrimonial de Eros em caráter subsidiário.
A circunstância de as pacientes terem recebido o tratamento
pelo hospital, aliado à subscrição do termo de responsabilidade pelo pai e esposo dessas
pacientes quando do internamento e aplicação da terapêutica, não desvincula a entidade
hospitalar à sua manifestação de vontade posta do “Termo de Responsabilidade para
Paciente de Convênio” de que somente seria cobrado o subscritor do termo caso não haja a
cobertura pelo convênio médico de determinado procedimento (cf. fl. 50 dos autos da Ação
de Cobrança 1012216-46.2017.8.26.0562).
Ou seja, houve a aceitação do subscritor do termo de
responsabilidade somente na hipótese de a cobertura for negada pela seguradora/operadora
do plano de saúde e, principalmente, se referida negativa for regular, preservada incólume a
possibilidade, adotada pelo subscritor do termo de responsabilidade, de questionar e
impugnar, em juízo, a recusa de cobertura manifestada pela operadora do plano de saúde.
Sobrevindo a indicação de que a conduta da operadora do
plano, de negar a cobertura, é abusiva, é evidente que o direcionamento imediato da
cobrança em relação ao subscritor do termo de responsabilidade deve ser declarado
ineficaz, porque subsistente o dever, também contratualizado, de o hospital buscar, em
primeiro lugar, a cobrança direta da operadora do plano de saúde.
E nesse ponto cabe ressaltar que descabe à operadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
15
plano de saúde aludir que haveria restrições impostas pelo contrato para que o reembolso
fosse realizado de forma integral ao usuário do plano de saúde.
Tais limitações e restrições de reembolso, ao contrário do que
se compreendeu na sentença, são nitidamente abusivas.
A uma porque o acesso a hospital externo à rede credenciada
(porque em área geográfica territorial externa ao âmbito de cobertura do contrato)
aperfeiçoou-se em situação de natureza emergencial, na forma do artigo 35-C, inciso II, da
Lei Federal 9.656/98, numa circunstância imprevista por Eros e sua esposa, relacionada à
necessidade de se realizar o parto de modo prematuro, bem antes da data estimada para o
nascimento da filha do casal.
A dois, porque não foi demonstrado pela operadora do plano
de saúde que conferiu plena transparência, com cumprimento do dever de informação, aos
usuários do plano de saúde coletivo empresarial no que diz respeito à dinâmica de
reembolso em casos de atendimento externo à rede credenciada nessas hipóteses de
emergência.
Verifica-se do contrato coletivo de plano de saúde por
adesão, na cláusula 11.8 (cf. fl. 225 do Processo 1013851-62.2017, da ação declaratória de
inexigibilidade), que se previu que “em situações de URGÊNCIA e/ou EMERGÊNCIA, quando
da impossibilidade comprovada de utilização, pelo BENEFICIÁRIO, dos serviços próprios ou
credenciados pela Operadora, para atendimento de assistência à saúde, relativos aos
procedimentos cobertos pelo presente Contrato, observada a sua área de Abrangência Geográfica
e demais condições contratuais, a Operadora procederá ao reembolso das despesas
experimentadas pelo Titular e/ou pelo Dependente, devidamente inscrito no presente Contrato, de
acordo com a Tabela de Reembolso própria da Santamália Saúde, registrada no 4o Cartório de
Registro de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo, sob número de filme 3534703. A
mesma poderá ser consultada através de nossa rede de atendimento” (cf. fl. 225 do Processo
1013851-62.2017, da ação declaratória de inexigibilidade). Também relevante o teor da
cláusula 12.3., constante de fl. 228 do Processo no 1013851-62.2017, no qual se fixou que
“o acesso do beneficiário é livre ao rol de prestadores de serviços próprio e credenciado
constante no ORIENTADOR MÉDICO em casos de atendimentos decorrentes de Urgência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
16
Emergência, exceto nos casos em que não for possível a utilização da rede própria ou
credenciada, circunstância em que ocorrerá o Reembolso observando-se a abrangência
geográfica e as demais condições de Reembolso previstos neste Instrumento” (cf. fl. 228 do
Processo 1013851-62.2017, da ação declaratória de inexigibilidade).
Deve ser reconhecida a abusividade de cláusula que restringe
o reembolso das despesas médico-hospitalares a limites cuja aferição apenas é possível
com base em tabela referida pelo contrato de seguro saúde, não provada como
disponibilizada no momento da contratação.
Consoante o disposto nos termos do art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (...) por informações insuficientes
ou inadequadas sobre a sua fruição”.
Nesse sentido, o artigo 46 do mesmo Código legal exige
como condição à obrigatoriedade ao disposto no contrato seja dada ao consumidor
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, bem como seja o
instrumento redigido de forma clara à plena compreensão de seu sentido e alcance.
Sequer foi objeto de juntada nesses autos mencionada tabela
com os limites de reembolso, de modo que se pudesse aferir se, de fato, havia razoabilidade
em suas previsões.
E mesmo se fosse compreendido como aplicável a restrição
de reembolso em caso de atendimento externo à rede credenciada, é certo que o parto
realizado a destempo em razão da necessidade emergencial torna aplicável a
excepcionalidade de reembolso integral, reiteradamente reconhecida pela jurisprudência,
nas hipóteses de indisponibilidade imediata da rede credenciada em virtude do
comprometimento clínico do paciente (no caso, da parturiente e da filha recém-nascida).
O artigo 12, inciso II, da Lei no 9.656/98 traz disposições a
respeito da fixação de critérios para a cobertura da internação hospitalar como exigência
mínima nos planos básicos de saúde de referência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
17
Primeiro trata como vedada a limitação de prazo, valor
máximo e quantidade à cobertura das internações hospitalares, abrangidas sobre clínicas
básicas e especializadas (alínea “a”). Depois, fixa como obrigação de cobertura as
internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, também com vedação a
limitação de prazo, valor máximo e quantidade, observando-se, nessa questão, a
discricionariedade do médico assistente (alínea 'b'). Também trata como obrigação do
plano de referência a cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços
gerais de enfermagem e alimentação dispensada ao paciente (alínea 'c'). A seguir, trata de
cobertura de exames complementares para controle da evolução da doença e elucidação
diagnóstica, administração de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e
sessões de quimioterapia e radioterapia ministrados quando da internação hospitalar, de
acordo com a prescrição do médico assistente (alínea 'd').
Considerado esse rol de cobertura obrigatória, que abrange a
internação hospitalar e a vedação de limitação de prazo, temos que não houve justificação,
documentada, de ordem técnica que exibisse como mero voluntarismo o acesso à
internação para parto e prolongamento da internação da paciente recém-nascida para o
período posterior àquele supostamente abarcado pela cobertura da ré, de primeiras doze
horas de atendimento ambulatorial e/ou hospitalar em caso de tratamento urgente ou
emergencial.
Depois, no inciso V do artigo 12, estabelece-se como prazo
máximo de carência o período 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência, enquanto que o artigo 35-C da mesma Lei dispõe ser obrigatória a cobertura
do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do
médico assistente (inciso I), e também de urgência, entendidos como “os resultantes de
acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” (inciso II).
Observa-se que a lei foi manifesta ao demonstrar sua
preocupação com os casos de emergência e urgência, conferindo para tais situações prazo
bem menor de carência e garantia efetiva de cobertura, não havendo qualquer ressalva
quanto ao fato da emergência ou urgência redundar em internação, ou ser vinculada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
18
doença ou lesão preexistente.
Uma vez reputada nula a limitação da cobertura de internação
hospitalar, cuja desnecessidade técnica ou excesso não foram sequer demonstrados pelos
meios probatórios possíveis e admitidos, e provados a prestação de serviços, o respectivo
valor e o inadimplemento contratual por parte da operadora do plano, compete à operadora
do plano de saúde, por força do contrato assumido com a paciente, arcar com as despesas
relativas ao seu tratamento de natureza emergencial, nos termos dos artigos 389, 395, 397 e
404 do Código Civil de 2002, descabida a imputação prioritária e imediata de
responsabilidade ao esposo e genitor das pacientes em razão do termo de responsabilidade
assinado em virtude da internação.
Portanto, não se averigua presente ofensa a ato jurídico
perfeito, à livre iniciativa, à legalidade ou à particularização dos riscos (artigo 757, CC/02)
com o reconhecimento do dever de custear, integral e com prioridade, o internamento
indicado na inicial, por força do contrato mantido com a usuária do plano de saúde.
Com fundamento no artigo 487, inciso I, CPC/15, julga-se,
portanto, procedente em parte a ação declaratória de inexigibilidade de débitos [Processo
1013851-62.2017], exclusivamente para reconhecer a ineficácia da cobrança direta e
imediata desferida pelo Hospital em face do autor Eros e, por reflexo, determinar que o
cumprimento de sentença, pela execução da quantia certa decorrente do internamento, seja
realizada, com prioridade, contra a operadora do plano de saúde, devendo ser acionado
Eros apenas na hipótese de insucesso do cumprimento contra a operadora.
Como o autor Eros sucumbiu, nesta demanda declaratória, em
maior parte dos pedidos iniciais que deduziu em face das rés, fica ele condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e os honorários de sucumbência, em favor dos
patronos de ambas as rés, fixado em 10% (dez por cento) do valor atribuído à demanda
declaratória, 5% (cinco por cento) para cada grupo de patronos das rés, ressalvada a
suspensão de exigibilidade de tais valores, uma vez aplicável a regra do artigo 98,
parágrafo 3o, CPC/15 (autor beneficiário da gratuidade de justiça).
Como houve provimento em parte do recurso de apelação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013851-62.2017.8.26.0562 -Voto no 36102
19
autor Eros, com alteração do resultado da sentença, descabe aplicar a regra do artigo 85, §
11, CPC/15.
Por tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao recurso
de apelação do aqui autor Eros, subscritor do termo de responsabilidade, apenas para a
finalidade de determinar que, na fase de cumprimento de sentença, seja a execução da
quantia certa pertinente aos custos do internamento e parto e de interesse do Hospital seja
direcionada, em prioridade, à operadora do plano de saúde e, apenas em caso de ser
infrutífera, em direção ao ora autor Eros.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator